Tribunal: TJPA
Processo: 0805370-33.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-03-22

Ementa:
EMENTA-AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO E DE REVISÃO DE CLÁUSULAS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCEDIDA A TUTELA DE URGÊNCIA NO JUÍZO DE ORIGEM PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA COBRANÇA DE PRÉSTIMO.MULTA DESPROPORCIONAL E INADEQUADA FIXADA. DECISÃO PARCIALMENTE MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805370-33.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: EDUARDO SANTOS RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
-AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO E DE REVISÃO DE CLÁUSULAS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCEDIDA A
TUTELA DE URGÊNCIA NO JUÍZO DE ORIGEM PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA COBRANÇA DE PRÉSTIMO.MULTA DESPROPORCIONAL E INADEQUADA FIXADA.

DECISÃO PARCIALMENTE MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0805370-33.2018.8.14.0000

COMARCA: são domingos do capim

AGRAVANTE:

BANCO BMG S/A

ADVOGADO:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA

AGRAVADO:

EDUARDO SANTOS RIBEIRO

ADVOGADO:

VALDIR ALVES FILHO

RELATORA: DESA. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO BMG S/A
, com base nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim,

que nos autos da
Ação de Desconstitutiva de Contrato
(proc. n°
0007066-90.2017.8.14.0124
), ajuizada por
EDUARDO SANTOS RIBEIRO

em face do agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando ao recorrente que proceda a exclusão do nome da parte autora dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, em função do contrato 50115476, até decisão final do referido processo, sob pena de incorrer em multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por desconto efetivado, medida que se limita a 40 (quarenta) atos, a ser revertida em favor da parte autora.

Irresignado, o Banco BMG S/A interpôs o presente recurso, alegando que a decisão não merece prosperar, pois o contrato foi realizado na mais clara expressão da autonomia de vontade da parte autora/agravada.

Afirma que as alegações contidas na inicial não podem ser suficientes para atingir a cognição sumária do magistrado de primeiro grau, devendo este pautar-se em meios probatórios hábeis para deferir a tutela antecipada. Argui ainda que não houve demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ou do direito.

A instituição agravante irresigna-se ainda em relação ao
quantum
arbitrado em sede de multa diária por descumprimento da decisão, pugnando pela redução do seu valor, uma vez que o arbitramento em R$300,00 (trezentos reais) ao dia até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos importaria em enriquecimento ilícito.

Por fim, requer o recebimento do presente recurso, sendo-lhe atribuído o efeito suspensivo, a fim de que haja o retorno dos descontos no benefício previdenciário do agravado.

Juntou documentos.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em cognição não exauriente, indeferi o pedido o pedido de efeito suspensivo - ID. 2126155, pág. 1/3, para obstar a retirada do nome do agravado dos cadastros de inadimplentes, por não vislumbrar a presença dos requisitos legais, mantendo, portanto, a Tutela Antecipada deferida pelo MM. Juízo de Piso., somente reduzindo o valor das astreintes para o patamar de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Conforme Certidão de ID. 2286260, decorreu o prazo sem terem sido apresentadas contrarrazões pelo autor/agravado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Inicialmente, registro que na análise do presente recurso de agravo de instrumento fica restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Ressalta-se ainda que, com base no art. 1019, inc. I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

No caso vertente, o cerne recursal consiste em analisar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência com o fim de suspender os efeitos da decisão de primeiro grau que determinou ao banco agravante que se abstenha de efetuar atos de cobrança relativo às parcelas do cartão de crédito de reserva de margem em consignado e que deferiu o depósito judicial.

O Juízo de primeiro grau proferiu a decisão interlocutória impugnada nos seguintes termos, conforme a parte dispositiva a seguir transcrita:

“(...)
.

Assim exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o Réu BANCO BGM S/A, proceda a exclusão do nome da parte autora dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, em função do contrato nº 5015476, até decisão final no presente processo. Em caso de descumprimento da presente ordem, estipulo, multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) por cada ato de desconto indevido, até o limite de 40 salários-mínimos, a ser revertida em favor da Autora. Ainda, da análise da petição inicial observo que o valor da causa está contemplado dentro do limite do teto do rito sumaríssimo, de acordo com o art. 3º, I da Lei 9.099/95. No entanto, para impor-se o referido procedimento, há que se manifestar favoravelmente a Autora. Assim sendo, intime-se a Autora, via de seu procurador, para informar se confirma sua opção pelo rito sumaríssimo. Assim o fazendo, proceda a EMENDA à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, seja ela deferida, conforme o disposto no artigo 321, parágrafo único do mesmo diploma legal. Após a adoção da providência ou o decurso do prazo, faça-se a conclusão desses autos. Intime-se. Cumpra-se.São Domingos do Araguaia/PA, 14 de dezembro de 2017.

(...)”

Como dito em tópico anterior, a matéria
sub judice
trata da possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos no contracheque do autor referente a contratação de cartão de crédito consignado.

Analisando os autos e mesmo após a regular instrução do presente recurso, reitero o entendimento adotado no sentido de não constatar a presença dos requisitos legais aptos à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo banco agravante.

Como é cediço é possível a contratação de empréstimos bancários com previsão de descontos das parcelas diretamente no contracheque ou na conta corrente do servidor público, modalidade esta que, via de regra, permite o acesso a taxas de juros mais vantajosas para o contratante.

Todavia, o deferimento da tutela de urgência depende da verificação de dois requisitos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme
caput
do art. 300 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Na hipótese dos autos, tem-se que a modalidade contratual firmada entre as partes é
sui generis
, posto que combina a operação de cartão de crédito com empréstimo consignado, situação que resultou no endividamento do agravado, em razão de ter que suportar a incidência das taxas de juros do cartão de crédito, que são mais dispendiosas, nas parcelas do empréstimo consignado.

Feitas essas considerações, não vislumbro presente a probabilidade do direito nas alegações do agravante, tendo em vista que o banco recorrente não apresenta as cópias dos contratos de empréstimos celebrados entre as partes, com a devida anuência do consumidor, ora agravado, em tomar empréstimo com o respectivo desconto em conta corrente e nas taxas de juros pactuadas, desta forma, não é possível verificar, neste estágio processual, a regularidade na conduta do banco na contratação dos empréstimos.

Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - APARÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - COBRANÇAS QUE DEVEM PERMANECER SUSPENSAS DECISÃO MANTIDA. -
As circunstâncias, portanto, apontam, no sentido de abusividade e ilegalidade do contrato pactuado, com um enorme prejuízo para a consumidora em decorrência da ausência de informações
e de um aparato contratual que praticamente impossibilita àqueles que precisam de crédito livrarem-se dos débitos; - As aparentes ilegalidades cometidas pela instituição financeira ferem direitos do consumidor, razão pela qual as cobranças, neste momento, devem permanecer suspensas, com a consequente proibição de inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito; - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-AM - AI: 40019607120198040000 AM 4001960-71.2019.8.04.0000, Relator: Aristóteles Lima Thury, Data de Julgamento: 04/04/2006, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO AO INVÉS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - PERIGO DE DANO - ALCANCE DE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. (TJ-AM - AI: 40040851220198040000 AM 4004085-12.2019.8.04.0000, Relator: Aristóteles Lima Thury, Data de Julgamento: 04/04/2006, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2019).

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRAÇÃO SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. - Diante da continuidade dos descontos no contracheque da Agravada, fruto de contrato cuja legalidade paira dúvida, observa-se que agiu com acerto a magistrada de primeiro grau ao sustar imediatamente a medida em favor da parte que efetivamente sofre prejuízos com os fatos narrados no Processo; - A decisão agravada não acarreta risco ao resultado útil do processo, porquanto é perfeitamente possível o restabelecimento dos descontos mensais no salário da Agravada, após devidamente estabelecido o contraditório, a ampla defesa e desde que comprovada inexistência de vício no negócio jurídico; - Quanto à multa diária aplicada pelo juízo a quo, entendo perfeitamente cabível para o caso de descumprimento da decisão. A fixação da multa é forma de coibir o descumprimento de decisões judiciais, sobretudo diante da aparente situação de abusividade contratual. O valor da astreinte não se revela desproporcional, sobretudo levando em consideração o vultoso patrimônio da parte submetida à decisão judicial cujo descumprimento objetiva-se evitar; - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-AM - AI: 4003381-96.2019.8.04.0000 AM, Relator: Aristóteles Lima Thury, Data de Julgamento: 10/09/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019)”.

No tocante ao perigo de dano, igualmente, não vislumbro a presença do referido requisito, tendo em vista a capacidade financeira do banco agravante.

Destarte, na hipótese, verifico presente é o perigo de dano inverso em favor do recorrido, observando que o valor controvertido é descontado mensalmente em seu contracheque, quantia que, a princípio, indevidos, podendo acarretar prejuízos ao seu sustento e de sua família, diante da sua natureza alimentar.

No mais, ressalto que se trata de uma decisão provisória, podendo ser modificada pelo Juízo singular durante o trâmite do processo principal, inclusive sendo julgados improcedentes os pedidos iniciais deduzidos na ação ajuizada pela agravada, certamente o banco restabelecerá a cobrança do crédito e receberá o valor decorrente da contratação das operações realizadas.

Da Multa fixada na hipótese de descumprimento.

O agravante impugna a multa fixada pelo juízo singular, alegando que o fixado é exorbitante.

Como é cediço, a legislação processual permite a fixação de multa diária na hipótese de descumprimento da obrigação de fazer com o fim de compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial.

Entretanto, no presente momento, em sede de cognição superficial, no que tange ao valor da multa por descumprimento, vislumbro elemento apto a fundamentar a redução da multa aplicada, por entender que a multa diária de R$300,00 (trezentos reais) até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos mostra-se desproporcional, sugerindo a ocorrência de enriquecimento ilícito pela parte.

Diante disso, entendo que a redução das astreintes para o valor de R$200,00(duzentos reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra razoável e proporcional ao Presente caso.

Portanto, ante a ausência dos requisitos legais, o recurso deve ser deferido apenas em relação ao arbitramento das astreintes, mantendo-se para que seja mantida integralmente a decisão atacada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo-se nos demais termos, a decisão combatida pelos seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), ______ de ____________ de 2021.

Desa.
MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 29/03/2021